Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600365-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/05/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600365-
83.2022.6.16.0000, do partido PATRIOTA - DIRETORIO ESTADUAL - PR (antigo Partido Ecológico
Nacional - PEN), referente ao exercício financeiro de 2021
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR (RESPONSÁVEL)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (RESPONSÁVEL)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (RESPONSÁVEL)
EVANDRO ROGERIO ROMAN (RESPONSÁVEL)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
NIVALDO RAMOS (RESPONSÁVEL)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL) HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962916
03/09/2024
14:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.870

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600365-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
RESPONSÁVEL: LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
RESPONSÁVEL: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
RESPONSÁVEL: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
RESPONSÁVEL: EVANDRO ROGERIO ROMAN
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
RESPONSÁVEL: NIVALDO RAMOS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
RESPONSÁVEL: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
A
F I S C A L I Z A Ç Ã O D A S C O N T A S .
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. INFORMAÇÃO DO CPF E
CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO DO
DOADOR. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
C O N T A S .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas,
quando não prejudica a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, enseja apenas a
aposição de ressalvas. Precedentes.

2. Sendo possível a identificação da
contraparte depositante de valor na
conta Outros Recursos, a partir do CPF
indicado no extrato bancário, resta
Num. 43962916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314244151000000042916048
Número do documento: 24090314244151000000042916048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:03:57

afastada a irregularidade apontada como
recebimento de recurso de origem não
identificada.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas ao exercício de 2021,
apresentada pelo Partido Patriota (Diretório Estadual do Paraná), Fernando Lúcio
Giacobo e Rodrigo José Safraider.

Diante da inadimplência da agremiação, determinou-se a notificação pessoal
do Presidente e do Tesoureiro do órgão partidário, para que suprisse a omissão relativa à
prestação de contas do exercício financeiro de 2021, na forma do art. 30, I, "a", da Res.-
TSE nº 23.604/20.

Após cumprimento da carta de ordem, sobreveio a manifestação a
agremiação com a apresentação das contas e juntada de documentos.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 31, § 2º, da Res. TSE nº
23.604/2019, transcorreu em 15/08/2022 sem a impugnação de qualquer partido político
(ID. 43045334), e com a manifestação de ciência da publicação do Edital de
Apresentação de Contas Partidárias nº 29/2022. referente ao ano de 2021, pelo Partido
Patriota - Órgão Provisório Estadual do Paraná (ID. 43031052).

A Seção de Contas Partidárias e Eleitorais, órgão técnico responsável pelo
exame das contas apresentadas, em exame preliminar, apontou a ocorrência de
inconsistências (ID. 43538598).

Intimada para complementação dos documentos, a agremiação não se
manifestou, motivo pelo qual foram os autos encaminhados à Unidade Técnica para
emissão de parecer, nos termos do art. 36 da Res. TSE nº 23.604/2019 (ID. 43586646).

A unidade técnica indicou a desnecessidade de realização de parecer de
diligências, tendo em vista que a documentação apresentada nos autos possibilitou a
análise das contas e, no parecer de regularidade, a unidade técnica indicou a
permanência de irregularidades (ID. 43868539) e, por esse motivo, o Ministério Público foi
instado a se manifestar e informou a inexistência de irregularidades além das
Num. 43962916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314244151000000042916048
Número do documento: 24090314244151000000042916048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:03:57

identificadas (ID. 432879277).

Oportunizado ao partido nova manifestação (ID. 43879586), houve decurso
de prazo sem a manifestação da agremiação (ID. 43910508).

Em parecer conclusivo, o órgão técnico apontou: a) que a prestação de
contas foi entregue em 22 de julho de 2022, conforme autuação e petição inicial (ID.
43008518), após o prazo estabelecido no art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019; b)
que não foi apresentada na prestação de contas GRU e respectivo comprovante de
pagamento referente à receita registrada no SPCA como de origem não identificada e; c)
mediante análise dos lançamentos no extrato eletrônico, consta contraparte identificada
pelo CPF 037.629.579-16, em relação ao crédito no valor de R$ 100,00 (cem reais),
recebido na data de 08/06/2021. E, ao final, manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID. 43911162).

Embora devidamente intimada para se manifestar acerca do parecer
conclusivo (ID. 43911375), houve decurso de prazo sem a juntada de qualquer
pronunciamento por parte da agremiação.

Seguiu-se parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em que se manifestou
pela aprovação das contas prestadas, com ressalvas (ID. 43896685).

VOTO

A prestação de contas é o procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral,
por meio do qual a agremiação partidária informa à Justiça Eleitoral o balanço contábil do
ano findo, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas.

A prestação de contas sob análise foi intempestivamente apresentada e
analisada pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal (em 22/07/2022,
conforme petição inicial do ID. 43008518, ou seja, após o prazo estabelecido no art. 28 da
Res. TSE nº 23.604/2019), que opinou pela sua aprovação com ressalvas, apontando as
seguintes irregularidades:

A prestação de contas foi entregue em 22 de julho de 2022, conforme
autuação e petição inicial (id. 43008518), ou seja, após o prazo estabelecido no art.
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (item 1) e;

Ausência de apresentação de GRU e respectivo comprovante de
pagamento referente à receita registrada no SPCA como de origem não identificada
(item 8).

Num. 43962916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314244151000000042916048
Número do documento: 24090314244151000000042916048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:03:57

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de que, a
despeito das impropriedades listadas supra, não se verificou irregularidade dotada de
gravidade suficiente a recomendar a desaprovação das contas. Por esse motivo,
entendeu que a prestação de contas comporta aprovação com ressalvas.

Primeiramente, é de ser ressaltado que ao presente caso, deve ser aplicada a
Res. TSE nº 23.604/2019, que Regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e
Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.

Colocada essa premissa, passa-se à análise das irregularidades apontadas
no parecer técnico conclusivo.

1. Prestação de contas entregue após o prazo estabelecido no art. 28, da
Res. TSE nº 23.604/2019 (item 1 do parecer conclusivo)

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontado como
irregularidade remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios
financeiros de campanha.

Assim reza o art. 32 da Lei nº 9.096/1995:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

Dispõe o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-se o ato:

(...)

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória; e

(...)

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante
dos recursos arrecadados pelo partido anualmente, conferindo transparência à campanha
eleitoral.

Ainda, conforme disposto no art. 37-A da Lei nº 9.096/95, “A falta de
prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei”.

No caso, em vista da inadimplência do partido, foi exarado despacho
determinando a notificação do Presidente e do Tesoureiro do órgão partidário,
pessoalmente, para suprir a omissão relativa à prestação de contas do exercício
financeiro de 2021, na forma do art. 30, I, "a" da Res.-TSE nº 23.604/2019. (ID.
42998436)

Num. 43962916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314244151000000042916048
Número do documento: 24090314244151000000042916048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:03:57

Assim, a prestação de contas foi entregue em 22 de julho de 2022, conforme
autuação e petição inicial (id. 43008518), após o prazo estabelecido no art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos,
demais candidatos e eleitores.

Contudo, embora tenha ocorrido o atraso na entrega das contas finais, nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente
prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS
DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. PARTIDO DEVIDAMENTE
REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DAS CONTAS. NÃO JUNTADA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO COMPROVANTE DE
REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE DAS CONTAS. RESSALVA. IRREGULARIDADES FORMAIS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização
pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.

2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e
pelo tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a
agremiação está devidamente representada por advogado nos autos.
Precedentes.

3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise
das contas configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente
para ensejar a desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR - PC-PP: 06002953720206160000 CURITIBA - PR 060029537,
Relator: Des. Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 03/08/2022,
Data de Publicação: 09/08/2022)

Assim, nos moldes do parecer emitido pela Procuradoria Regional Eleitoral,
entendo que, embora não tenha sido observado o prazo do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e do
art. 28 da Res. TSE 23.604/2019, não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas
da agremiação relativas ao ano de 2021 pela Justiça Eleitoral, sendo que a irregularidade,
no caso, configura apenas mera impropriedade, gerando somente aposição de ressalvas
nas contas.
Num. 43962916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314244151000000042916048
Número do documento: 24090314244151000000042916048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:03:57

2. Ausência de apresentação de GRU e respectivo comprovante de
pagamento referente à receita registrada no SPCA como de origem não identificada
(item 8)

A unidade técnica apontou que “conforme extrato bancário apresentado pelo
órgão partidário estadual, o saldo inicial da conta de Outros Recursos em 14/12/2020 é de
R$ 113,50 (cento e treze reais e cinquenta centavos) - (id. 43008545, pág. 12).”

Na prestação de contas em exame houve lançamento de receitas originárias
de RONI no valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme extrato da prestação de Contas (id.
43008528).

Em análise do extrato eletrônico da conta bancária Outros Recursos, a
unidade técnica apontou o recebimento de crédito no valor de R$ 100,00 (cem reais) com
identificação da contraparte pelo CPF 037.629.579-16.

Pois bem.

Em verdade, embora a agremiação não tenha oportunamente comprovado a
origem do crédito de R$ 100,00 (cem reais), da análise da conta bancária “Outros
Recursos”, é possível extrair que referido depósito foi efetuado por pessoa física, inscrita
no CPF sob o nº 037.629.579-16.

O setor técnico, de forma diligente, após consulta junto à Receita Federal do
Brasil, identificou que referida inscrição pertence a JERSON VICENTE, o que afasta a
natureza de recurso de origem não identificada (RONI) do crédito em comento.

Desta forma, ante ao fato de que a irregularidade consistiu em ausência de
especificação, dentro do prazo legal, por parte da agremiação de que o depósito no valor
de R$ 100,00 (cem reais) foi depositado por Jerson Vicente (CPF nº 037.629.579-16),
denota-se que existiu mera impropriedade, o que implica apenas em aposição de
ressalvas nas contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte aprove com ressalvas
as contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Patriota do Paraná, relativas
ao exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 45, inciso II, da Res. TSE nº
23.604/2019.

Num. 43962916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314244151000000042916048
Número do documento: 24090314244151000000042916048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:03:57

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600365-83.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do REQUERENTE: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - RESPONSÁVEIS: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS,
EVANDRO ROGERIO ROMAN - Advogado dos RESPONSÁVEIS: HERBES ANTONIO PINTO
VIEIRA - PR45822-A - RESPONSÁVEIS: LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR, NIVALDO RAMOS -
Advogada dos RESPONSÁVEIS: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - RESPONSÁVEIS:
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, ANTONIO GLADEMYR SILVERIO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/09/2024 14:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090314244151000000042916048
Número do documento: 24090314244151000000042916048
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:03:57